Tribunal: TJPA
Processo: 0817440-38.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817440-38.2021.8.14.0401

APELANTE: REINALDO CARDOSO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO – CONTRAVENÇÃO ART. 21 DO DECRETO LEI 3.688/41 – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – AUSENCIA DE
ANIMUS LAEDENDI
. ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – AÇÕES DO REU QUE SE ADEQUAM AO TIPO DE VIAS DE FATO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – INVIABILIDADE -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - DOLO DEMONSTRADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - REPARAÇÃO DOS DANOS – ART
387
,
IV
, DO
CPP
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.,

I – Inviável a absolvição, tampouco reconhecer a atipicidade da conduta, em que pese a
ausência de prova pericial, a qual não impediria
a condenação, diante dos demais elementos de prova carreados aos autos. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no art. 167, a possibilidade de prova testemunhal suprir a falta do exame de corpo de delito, razão pela qual não há se falar em ausência de materialidade. Nesse viés, a palavra da vítima apresenta-se como de extrema relevância e significativo valor probatório em casos de violência doméstica, somente sendo questionável quando maculada por outros elementos de convicção, e na hipótese dos autos, o depoimento da ofendida não foi afastado por nenhuma prova da defesa, mesmo porque o réu não comprovou a sua versão, que restou isolada nos autos. Ademais, o
dolo do delito, denominado de
animus laedendi,
consiste na vontade de produzir um dano à integridade física da vítima ou em
assumir o risco de produzir esse resultado
. Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, no sentido de que, ao efetuar o empurrão que resultou na queda da sua genitora, e mesmo em meio aos gritos de dor da ofendida, empreendeu fuga, concorreu para a conduta descrita no tipo do art. 21 da Lei das Contravenções;

II -
Nesses termos, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, portanto dano moral
in re ipsa,
que dispensa a prova para sua configuração
, não havendo necessidade da vítima comprovar que a conduta do agressor tenha acontecido de forma injusta e de má fé; ou comprovar que do fato ela sofreu abalo psíquico, emocional moral para conseguir a reparação. Assim, diante das provas constantes doa cervo,
a fixação de indenização a título de danos morais em favor da vítima na sentença penal condenatória, a teor do artigo
387
,
IV
, do
CPP
prescinde de produção de prova acerca da extensão do dano, sendo suficiente que seja comprovada a prática do crime. Precedentes do STJ;

III -
Destarte os argumentos produzidos, segue mantido a decisão que condenou o recorrente
às penas de
20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, sendo aplicado a suspensão condicional da pena pelo prazo de 01 (um) ano, além de ser fixado o pagamento de indenização por danos morais em favor à vítima, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

REINALDO CARDOSO CORREA,
inconformado com a sentença (ID 14759549) que o condenou às penas de
20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, sendo aplicado a suspensão condicional da pena pelo prazo de 01 (um) ano, além de ser fixado o pagamento de indenização por danos morais em favor à vítima, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA.

A defesa em suas razões (ID 14209968) asseverou
pela absolvição em relação ao delito de vias de fato, por ausência do animus laedendi, além do afastamento da condenação em reparação por danos morais, ou a sua minoração (ID 14759555).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto
(ID 14759555).

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
14977722 - Pág. 1).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por
REINALDO CARDOSO CORREA,
inconformado com a sentença (ID 14759549) condenatória, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA.

Narra a exordial,
que no dia 08/09/2021, o réu estava discutindo com seu irmão Benedito, quando o empurrou, desferindo-o contra a vítima, sua genitora, que ao ser atingida, chocou-se contra o solo.

Devidamente processado, o recorrente foi julgado e ao final condenado
às penas de
20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, sendo aplicado a suspensão condicional da pena pelo prazo de 01 (um) ano, além de ser fixado o pagamento de indenização por danos morais em favor à vítima, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Inconformado,
interpôs o presente recurso,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

In casu,
a prova da materialidade delitiva restou consubstanciada no BO (ID
14759500 - Pág. 4), onde a vítima relata as agressões perpetradas por REINALDO CARDOSO CORREA, as quais foram corroboradas pelas provas orais, produzidas em juízo, onde a vítima WALDOMIRA CARDOSO COREA, de 62 anos de idade, declarou:

Que,
em meio a uma discussão entre seus dois filhos, o réu lhe agrediu fisicamente, e ela caiu. Alegou que isso se deu devido ela ter reclamado do barulho das obras no andar de cima de sua casa. Afirmou que tem medo do acusado, que disse a ela, após o ocorrido “que fez isso porque estava bravo”.

Por sua vez a testemunha
Benedito Cardoso Correa
, esclareceu:

Que, confirmou a ocorrência dos fatos. Disse que o réu chegou o empurrando, jogando-o em cima de sua mãe, a qual caiu, e atualmente não consegue mais andar.

Por fim, REINALDO CARDOSO CORREIA, em seu interrogatório, negou ter agredido sua genitora, esclarecendo que a data dos fatos, teve início uma discussão, onde embora separados por uma grade, seu irmão Benedito lhe desferiu socos. Ato contínuo, ao se afastar, ouviu sua mãe gritar, contudo, não viu nada e foi registrar a ocorrência na delegacia, alegando que a testemunha não gostava dele devido a sua cor. Disse que sua mãe está sendo coagida por seus outros filhos, que se aproveitaram do fato dela não enxergar direito e a levaram na especializada para depor.

No tocante a ausência de prova pericial, não impediria
a condenação por lesão corporal, diante dos demais elementos de prova carreados aos autos. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no art. 167, a possibilidade de prova testemunhal suprir a falta do exame de corpo de delito, razão pela qual não há se falar em ausência de materialidade (
AgRg no HC 191.703
⁄MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26⁄02⁄2013, DJe 04⁄03⁄2013).

Nesse viés, a palavra da vítima apresenta-se como de extrema relevância e significativo valor probatório em casos de violência doméstica, somente sendo questionável quando maculada por outros elementos de convicção, e na hipótese dos autos, o depoimento da ofendida não foi afastado por nenhuma prova da defesa, mesmo porque o réu não comprovou a sua versão, que restou isolada nos autos. Ademais, o
dolo do delito, denominado de
animus laedendi,
consiste na vontade de produzir um dano à integridade física da vítima ou em assumir o risco de produzir esse resultado. Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, no sentido de que, ao efetuar o empurrão que resultou na queda da sua genitora, e mesmo em meio aos gritos de dor da ofendida, empreendeu fuga, concorreu para a conduta descrita no tipo do art. 21 da Lei das Contravenções.

DOS DANOS MORAIS

O a
rt 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...) VI - fixará valor mínimo para a reparação dos danos, causados pela infração considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido." (...)

Na espécie, s
egundo a jurisprudência do STJ, "pode-se definir danos morais como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade" (
REsp 1641133/MG
). Dito isto, observa-se que o
art. 387, IV do CPP não faz qualquer distinção quanto ao tipo de dano a ser indenizado, ou seja, material ou moral

Nesses termos, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, portanto dano moral
in re ipsa,
que dispensa a prova para sua configuração
, não havendo necessidade da vítima comprovar que a conduta do agressor tenha acontecido de forma injusta e de má fé; ou comprovar que do fato ela sofreu abalo psíquico, emocional moral para conseguir a reparação. Assim, diante das provas constantes doa cervo,
a fixação de indenização a título de danos morais em favor da vítima na sentença penal condenatória, a teor do artigo
387
,
IV
, do
CPP
prescinde de produção de prova acerca da extensão do dano, sendo suficiente que seja comprovada a prática do crime, nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. (...) 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)".

Diante das razões delineadas, verificou-se que a
decisum
hostilizado prezou pela razoabilidade e proporcionalidade no
quantum
de penas aplicado, mantendo-se também comedido o valor da indenização, em tudo observado as regras penais e processuais, não havendo, nesse viés, motivos para emendas ou retificações.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo a decisão que condenou
REINALDO CARDOSO CORREA,
às penas de
20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, sendo aplicado a suspensão condicional da pena pelo prazo de 01 (um) ano, além de ser fixado o pagamento de indenização por danos morais em favor à vítima, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023